Tribunal: STF
Processo: RMS 27445
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/04/1998 E 04/09/2001. SITUAÇÃO CONCRETA: SERVIDORES SUBSTITUÍDOS DA ENTIDADE ASSOCIATIVA EMBARGADA NÃO ESTAVAM PERCEBENDO REFERIDOS QUINTOS/DÉCIMOS EM DEZEMBRO DE 2019. OBSCURIDADE E OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À CORRETA APLICAÇÃO, AO CASO, DA TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



Relatório



    1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela União em face de decisão monocrática pela qual se deu provimento, em parte, ao recurso ordinário por ela interposto nestes autos, a qual tem o seguinte dispositivo:



    “22. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento, em parte, ao recurso ordinário para, reformando o acórdão recorrido e concedendo a segurança, asseverar que é indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001. Todavia, em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, fica dispensada a devolução de valores recebidos pelos beneficiários do ato impugnado, bem como fica permitida a manutenção do pagamento desses quintos/décimos até sua absorção integral por quaisquer reajustes ou reestruturações remuneratórias concedidas a partir de 18/12/2019 aos servidores alcançados por esta decisão, ressalvado, ainda, o referido no item 21 desta decisão.”



    2. No recurso (e-doc. 54), a União alega obscuridade na decisão embargada quanto à aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema nº 395 do rol da Repercussão Geral desta Corte. É que, segundo advoga, “os substituídos da associação que figura na parte ré já não recebiam o pagamento da parcela desde 2018, portanto, em data anterior ao julgamento acima referido em 18/12/2019”. Sendo assim, “resta evidenciado que falta clareza à decisão ora embargada no ponto que assegura ‘a manutenção do pagamento desses quintos/décimos até sua absorção integral por quaisquer reajustes ou reestruturações remuneratórias concedidas a partir de 18/12/2019 aos servidores alcançados por esta decisão“.



    3. Requer, assim, “o conhecimento e o subsequente provimento dos presentes embargos de declaração para que seja esclarecida a obscuridade quanto ao ponto suscitado, nos termos do entendimento firmado no Tema nº 395 da sistemática da repercussão geral”.



    4. Intimada, a parte contrária apresentou resposta aos embargos (e-doc. 62). Preliminarmente, defende não estarem presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC que autorizam a interposição de embargos de declaração. Quanto ao mérito do recurso, sustenta que a decisão de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, que determinou a cessão do pagamento dos quintos/décimos aos substituídos da embargada, por ser absolutamente nula, não implicou interrupção de recebimento de parcela de quintos/décimos pelos servidores substituídos. Ainda, sustenta que os associados da embargada não só têm a favor a incorporação de quintos via decisão administrativa como também via decisão judicial transitada em julgado, não havendo, por isso, interesse processual, pela Advocacia-Geral da União, na manutenção da discussão nestes autos. 



    5. Vieram-me conclusos para decisão.



Análise



    6. Como já assinalado por esta Corte, “os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015” (RE nº 1.157.318-AgR-ED/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 23/11/2020, p. 17/12/2020). Na hipótese, em conformidade com o sustentado pela União, verifico presente, em parte, a obscuridade alegada, a qual deriva, inclusive, de parcial omissão, razão pela qual os embargos de declaração interpostos merecem acolhimento.



    7. Com efeito, nada obstante o acerto da decisão embargada no que concerne ao seu tema central decidido, no sentido de ser indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001, há parcial obscuridade e omissão relativamente à modulação dos seus efeitos e adequação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395. 



    8. É que pelo que se observa do documento acostado no e-doc. 37, fornecido pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, “em fevereiro de 2019, o então Ministro Presidente desta Corte determinou que o cumprimento da decisão proferida pela Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 27.445/DF, de forma que fosse interrompido o pagamento, aos servidores ativos e inativos relacionados no Processo Administrativo nº 506.595/2018, de valores referentes à incorporação de quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão alusivo ao período de 8/4/1998 a 4/9/2001, com o ressarcimento ao erário dos valores recebidos após 19/3/2015, bem assim determinou o sobrestamento do feito para os servidores que encontram-se amparados por decisão administrativa desta Corte ou por outras decisões judiciais”. 



    9. Pelo teor dessa informação, e isso é um dado objetivo não contestado pelas partes, a partir dessa data/competência (fevereiro de 2019), e por força do que é controvertido nestes autos, houve a cessação do pagamento, aos substituídos da parte embargante, de quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão alusivo ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001.



    10. Nesse ponto, reportando-me ao teor da decisão embargada, rememoro o decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral. Por ocasião desse julgado foi assentado o entendimento no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a Medida Provisoria nº 2.225-48, de 2001. A ementa desse julgado, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 638.115-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19/03/2015, p. 03/08/2015).



    11. Quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos modularam-se os efeitos da decisão, julgamento esse que teve a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (j. 18/12/2019, p. 08/05/2020, grifos acrescidos).



    12. Com essa modulação, foram estabelecidas, basicamente, as seguintes diretrizes e/ou comandos: (a) foi reconhecida como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema; (b) quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, foram modulados os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; e, (c) quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modularam-se os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela seja mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    13. Desses comandos e diretrizes estabelecidos por ocasião desse julgamento outra conclusão deriva, a qual é consequência direta da questão de fundo decidida (ser indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001): o servidor que, por qualquer razão, não estivesse percebendo esses quintos/décimos quando do julgamentos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral (dezembro de 2019), não mais poderá ter incorporada tal vantagem, não havendo falar, por consequência, em cessação da mesma ou, inclusive, continuidade de pagamento até que ela seja absorvida por reajustes futuros.



    14. E é nesse ponto que reside a parcial obscuridade e omissão da decisão embargada. Como acima referido e conforme informado pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, a partir da data/competência fevereiro de 2019 houve a cessação do pagamento, aos substituídos da parte embargada, de quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão alusivo ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001. 



    15. Isso quer significar, pois, que em dezembro de 2019, quando do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral (dezembro de 2019), os substituídos da parte embargada não estavam percebendo quintos/décimos/VPNI questionados nestes autos. Então, por força desse julgado e do que decidido nestes autos, essa vantagem não mais lhes poderá ser incorporada. 



    16. A consequência fática e lógica disso decorrente é que, em relação a esses servidores, não há falar em cessação dessa vantagem ou, inclusive, continuidade de seu pagamento até que ela seja absorvida por reajustes futuros. Dessa consequência, todavia, fica ressalvada situação específica de algum substituído que esteja percebendo tal benefício por força de outra decisão judicial, transitada em julgado ou não, cuja situação deverá ser solvida justamente observando-se os parâmetros decidido no julgamento desse Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral .



    17. Esses aspectos agora pontuados não constaram da decisão embargada, nisso se caracterizando a parcial obscuridade e omissão, agora saneadas nos termos da presente decisão.



Dispositivo



    18. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pela União, para, nos termos da fundamentação, sanear a decisão embargada, a qual é integrada para que seu dispositivo tenha a seguinte redação:



    “22. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento, em parte, ao recurso ordinário para, reformando o acórdão recorrido e concedendo a segurança, asseverar que é indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001. Todavia, em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema Repercussão Geral nº 395, fica dispensada a devolução de valores recebidos pelos beneficiários do ato impugnado. 



    23. Além disso, considerando que em dezembro de 2019, quando do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema de Repercussão Geral nº 395, os substituídos da parte embargada não estavam percebendo quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão alusivo ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001, não mais lhes pode ser incorporada tal vantagem, não havendo falar, em relação a eles, em cessação da mesma ou, inclusive, continuidade de pagamento até que seja absorvida por reajustes futuros. Fica ressalvada desse comando a situação específica de algum substituído da entidade associativa parte na demanda que esteja percebendo dita vantagem por força de decisão judicial proferida em processo diverso do presente, transitada em julgado ou não, hipótese essa que, se ocorrente, deverá ser solvida observando-se os parâmetros decidido no julgamento, por esta Corte, do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, nos termos do ressalvado no item 21 desta decisão.”



    Intimem-se.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos à origem.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator